Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-40.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-40.2021.8.14.0055

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO UMARIZAL, MARIA AMELIA CARVALHO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação de exigir contas. Associação de moradores. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Recurso provido.

1- Recurso de
apelação cível
interposto pela Associação dos Moradores do Bairro Umarizal contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante a prestar contas referentes ao exercício de 2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

2- As razões recursais consistem na alegação de cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a devida instrução probatória, e na impossibilidade de atender à obrigação devido à retenção dos documentos pela gestão anterior;

3- A apelante demonstrou que a atual presidente da associação não estava à frente da entidade no ano de 2012 e que não teria acesso aos documentos da gestão desse período;

4-O Código de Processo Civil (art. 330) dispõe que o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação;

5- O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 330 do Código de Processo Civil.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 11/02/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível (Id. 19124886) interpostos pela
Associação de Moradores do bairro Umarizal
contra sentença (Id. 19124885) Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante a prestar contas referentes ao exercício de 2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão para impugnar as contas eventualmente apresentadas pelo autor.

A Associação de moradores do bairro Umarizal sustenta, em síntese: na alegação de cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a devida instrução probatória, na ausência de responsabilidade da atual gestão da associação pela prestação de contas referentes ao exercício de 2012, já que a presidente atual não estava no cargo à época dos fatos, e na impossibilidade de atender à obrigação devido à retenção dos documentos pela gestão anterior, o que demonstra que a controvérsia envolve fatos que demandam aprofundamento probatório, tornando inadequado o julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões ao ID 19124889.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante sustenta que não foi oportunizada a devida produção probatória, o que configuraria cerceamento de defesa. Argumenta ainda que a sentença foi proferida em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora a revelia tenha sido decretada em razão da intempestividade da contestação, é imperioso ressaltar que a revelia não implica automaticamente no julgamento procedente do pedido inicial, especialmente em casos que envolvem interesse público.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando os fatos demandarem maior aprofundamento probatório, como no presente caso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018).
3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória.
Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1238913 / SP Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, Julgado em 23/08/2018, Dje 28/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES. SÚMULA 83/STJ. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1.777.954/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).
2. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag 1.344.460/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe de 21/08/2013).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 2461354 / PR, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 26/02/2024, Dje 29/02/2024)

2. DOS FATOS CONTROVERTIDOS

No presente caso, a apelante demonstrou, mediante documentação juntada aos autos, que: 1) a atual presidente da associação, Sra. Maria Amélia Carvalho Lopes, não estava à frente da entidade no ano de 2012, sendo sua gestão iniciada apenas no biênio 2019/2020; 2) a diretoria responsável pelo período de 2012 teria levado consigo os documentos relacionados à gestão, impossibilitando a atual administração de atender à ordem de prestação de contas.

Tais alegações são suficientes para indicar a necessidade de instrução probatória a fim de apurar quem efetivamente detinha a obrigação de prestar contas e a viabilidade de cumprimento da obrigação pela gestão atual. O julgamento antecipado da lide, sem o devido exaurimento da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa.

3. DO DIREITO A AMPLA DEFESA

O Código de Processo Civil (art. 330) dispõe que o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação.

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço e voto pelo provimento da apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando às partes a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

É o voto.

Belém, 08 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025